Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petições nas quais as seguintes entidades e pessoa física requerem o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae:



    - André Barrososo de Carvalho (eDOC 489); 



     - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA ADVOCACIA TRABALHISTA – ABRAT (eDOC 500);



    - INSTITUTO DOS ADVOGADOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSELHO FEDERAL - IAPE (eDOC 526);



    - CLÍNICA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO FREI HENRI DES ROZIERS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) (eDOC 537);



    - GRUPO DE PESQUISA TRABALHO, CONSTITUIÇÃO E CIDADANIA (eDOC 542).



    Decido.



    A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo.



    Na situação em tela, embora inequívoca a relevância da questão controvertida, entendo que os citados requerentes se referem a pessoa física e entidades que representam apenas categorias específicas de trabalhadores ou não possuem pertinência com a matéria em debate, de modo que não está configurada a representatividade ampla necessária para o deferimento dos pedidos.



    Ressalto que há de se exigir maior rigor na análise de pedidos dessa natureza, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, e, em caso de concorrência de terceiros “oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente semelhantes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla". (Trecho do voto no RE 808.202-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.6.2017).



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 808.202-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017)



    Reitero, entretanto, que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta que o interessado apresente memoriais aos Senhores Ministros desta Corte e que os dados por ele apresentados sejam considerados no julgamento da causa. 



    Ante o exposto, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente